Tribunal: TJSP
Processo: 2130839-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTE. MULTA DIÁRIA QUE TEM POR OBJETIVO FORÇAR A PARTE A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Esta Câmara, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO DEVEDOR DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE ANTES DE PROFERIDA SENTENÇA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ASTREINTE. MULTA DIÁRIA QUE TEM POR OBJETIVO FORÇAR A PARTE A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1.- Esta Câmara, no julgamento do apelo, já havia consignado que compete ao réu (ora agravante) provar o cumprimento da obrigação de fazer, ônus do qual não se desincumbiu no transcurso da ação de conhecimento. No cumprimento de sentença, o laudo apresentado não é capaz de atestar com a certeza necessária o efetivo cumprimento da obrigação, pois o documento foi emitido por empresa dedetizadora e desentupidora, sem qualquer comprovação de sua habilitação técnica para atestar a regularidade dos reparos realizados. Além disso, a desativação da caixa d'água, por si só, impede a constatação da regularidade dos reparos que supostamente foram efetuados, impossibilitando averiguar se os vazamentos cessaram em decorrência da impermeabilização da caixa ou da sua inutilização. 2.- A fixação da astreinte, na sistemática processual, representa meio executório de coerção patrimonial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, o § 1o do art. 537, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Sopesados os elementos do presente recurso, o valor diário e global imposto na decisão agravada não pode ser considerado desproporcional. Ademais, caso o agravante obtenha êxito na comprovação do cumprimento da obrigação, a Magistrada poderá reavaliar a incidência da multa ou adequar seu valor.